Tribunal: TJES
Processo: 0001880-21.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001880-21.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON FERREIRA MENENGUSSI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar provimento

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001880-21.2017.8.08.0038

APELANTE: JEFERSON FERREIRA MENENGUSSI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JEFERSON FERREIRA MENENGUSSI
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia que o condenou nas sanções dos artigos 155, § 1º e 4°, IV do CP, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto.

Em suas razões Jefferson postula, apenas, a substituição da pena privativa de liberdade, fixada no regime semiaberto, por restritivas de direitos.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 17/04/2017, por volta de 22hs, durante o repouso noturno, JEFERSON FERREIRA MENEGUSSI e FLÁVIO FRANCO PEREIRA, com rompimento de obstáculo, subtraíram uma motocicleta que se encontrava dentro do terreno onde funcionava a empresa Emapress.

Malgrado não tenha sido objeto de impugnação recursal, a materialidade está provada pelos autos de apreensão e entrega às fls. 12/13 e, a despeito da revelia dos apelantes, a autoria se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e judicial, em especial as declarações da vítima e do policial militar responsável pela ocorrência, sendo mantida a condenação.

O cerne do presente recurso cinge-se apenas em relação a substituição da pena privativa de liberdade, fixada no regime semiaberto, por restritivas de direitos.

Pois bem. Diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

O apelante é reincidente, pois pesa em seu desfavor condenação pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2° , inciso II, do Código Penal, a qual fora reconhecida na sentença como agravante, resultando na pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ainda que lhe tenha sido fixada pena inferior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do CP e Súmula 269 do STJ, o Magistrado estabeleceu o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

Argumenta que faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, para tanto, em suas razões recursais cita decisão monocrática de minha lavra na Apelação Criminal n.º 0004470-39.2015.8.08.0038.

Diferente daquela situação,
in casu
, nos termos do artigo 44, § 3º do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendada. Explico.

O apelante é reincidente na prática do crime com elevado potencial ofensivo, praticado com
emprego de violência e grave ameaça
- previsto no artigo 157, § 2° , inciso II, do Código Penal, demonstrando personalidade voltada para a prática de
delitos contra o patrimônio praticado logo após a sua progressão de regime
- vide guia, circunstâncias que evidenciam a
insuficiência da aplicação de medidas alternativas.

Nesse sentido, vejamos:

Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, “o art. 44, § 3º, do Código Penal, é claro em afirmar que se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime” (AgRg no HC n. 618.438/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/10/2020).
2. Não obstante a prática de delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, encontra-se devidamente fundamentado o indeferimento da substituição da pena carcerária do delito de receptação por sanções alternativas, por não se mostrar suficiente ou socialmente recomendável, tendo em vista a reincidência do apenado em crimes contra o patrimônio.
3. Inviável a apreciação do pedido subsidiário de incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ, suscitado apenas no agravo regimental, por configurar indevida inovação recursal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1797430/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Por tais fundamentos,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

04

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - REGIME SEMIABERTO - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do artigo 44, § 3º do CP, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendada. O apelante é reincidente na prática do crime com elevado potencial ofensivo, praticado com emprego de violência e grave ameaça - previsto no artigo 157, § 2° , inciso II, do Código Penal, demonstrando personalidade voltada para a prática de delitos contra o patrimônio praticado logo após a sua progressão de regime, circunstâncias que evidenciam a insuficiência da aplicação de medidas alternativas. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.